Tribunal: TJSP
Processo: 2155095-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo instrumental. Execução de título extrajudicial. R. decisão que reconheceu como bem de família o imóvel do executado, declarando sua impenhorabilidade Conjunto probatório desfavorável à tese da instituição financeira. Certidão do Sr. Oficial de Justiça dispondo que o executado reside no local. Intelecção do artigo 1o, da Lei no 8.009/90. A ausência de registro na matrícula do bem não obsta

Ementa:
Agravo instrumental. Execução de título extrajudicial. R. decisão que reconheceu como bem de família o imóvel do executado, declarando sua impenhorabilidade Conjunto probatório desfavorável à tese da instituição financeira. Certidão do Sr. Oficial de Justiça dispondo que o executado reside no local. Intelecção do artigo 1o, da Lei no 8.009/90. A ausência de registro na matrícula do bem não obsta o reconhecimento do direito. Impugnação à penhora. Ausência de manifestação do banco exequente.
Recurso não provido.